Tribunal: TJES
Processo: 5012742-33.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012742-33.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JONAS FARIA FERNANDES
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO / VOTO

VISTO EM INSPEÇÃO

Trata-se de recurso inominado interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA contra a sentença de ID nº
4218182
que julgou procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
4218638
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
4218641
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Pois bem. Decido.

De pronto, REJEITO a preliminar de incompetência do Juizado Especial para o julgamento da causa ante a suposta necessidade de perícia, pois a exclusão da competência pela necessidade de perícia só ocorrerá quando este tipo de prova for imprescindível para a parte ré sob pena de lhe causar cerceamento de defesa, o que não vislumbro no presente caso.

Em relação à alegação de ausência de comprovação do alegado entendo que essa confunde-se com o mérito, nesta sendo analisada.
No mérito, entendo que a indenização por danos morais é devida no caso.
É inegável que a relação o entre a parte autora e a ré é de consumo, e, pela natureza do objeto controvertido e da prova, impõe-se a inversão do ônus em favor do requerente (artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor).

A parte requerida embora alegue que a substituição do medidor no dia 25/08/2021, data anterior a própria saída do Autor da residência, não apresenta aos autos qualquer documento devidamente assinado seja pelo autor ou por outrem.

Ora, tão somente apresenta aos autos “print” do sistema interno o qual tem número da nota de atendimento, sendo nº 45004089991.

Assim, a parte ré se limitou a demonstrar "print" com tela informativa de seu sistema interno, entretanto, essas telas traduzem documentos unilaterais elaborados sem participação nenhuma do consumidor, tentando se eximir de sua obrigação.

Nessa especial circunstância, não parece inadmissível supor os transtornos incomuns suportados pela parte autora ante o corte indevido de energia, mormente se considerarmos a essencialidade dos respectivos serviços, tanto é que o autor comprovou a perda de alimentos.
Com isso, verifico que prospera a pretensão da demandante na exordial quanto aos danos morais que alega ter sofrido, destarte, consideradas as circunstâncias do caso concreto, impõe-se buscar o valor a ser pago por seu causador.

Na fixação do quantum deve-se ter em mente o fim de proporcionar ao ofendido uma compensação monetária pelo sofrimento vivido, sem prejuízo de impor ao ofensor uma sanção de cunho pedagógico e intimidativo, com o objetivo de desestimulá-lo a reincidir no evento de que cuidam os autos.

No caso, a indenização deve ser suficiente à reparação dos danos causados e a evitar a repetição de fatos semelhantes, considerando-se a repercussão do ilícito e a gravidade do dano. Por outro lado, não deve levar ao locupletamento da parte autora.

Levando em conta tais critérios, verifico que o corte se deu por nove horas, tentando o autor reiteradamente resolver a questão, vide a quantidade de números de protocolo, além do mais, o autor deve ter ficado extremamente angustiado sabendo que se a energia não voltasse o quanto antes perderia todo seu produto.

Assim, entendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) para a parte autora suficiente para reparar os danos morais sofridos, proporcionando a esta satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo, em contrapartida, na causadora do mal, impacto bastante para dissuadi-la de igual e novo atentado.
Ainda, condenando a parte requerido ao pagamento da quantia de R$200,00 (duzentos reais), visto que demonstrou através das fotos juntadas aos autos – ID 9110457, que houve perda de alimentos que estavam na geladeira e que por conta do corte se estragaram.
Dessa forma, embora a parte autora não tenha colacionado aos autos cupom fiscal a fim de comprovar o prejuízo experimentado, entendo que o valor de R$200,00 (duzentos reais), não é discrepante, estando dentro de um montante aceitável pela perda dos alimentos.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos para CONDENAR a ré EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) para a parte autora a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), bem como condenar ao pagamento de R$200,00 (duzentos reais), pela perda dos alimentos, acrescida de correção monetária da data do corte e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Sem custas e honorários, ex vi legis.

Desde logo anoto que embargos de declaração não são instrumentos para obtenção de efeitos infringentes e a reforma desta Sentença deverá ser objeto de recurso ao E. Colegiado Recursal.

Na hipótese de depósito voluntário ou sobrevindo requerimento de cumprimento de sentença, ressalta-se que à realização do pagamento do débito exequendo, obrigatoriamente, deve ser realizado em conta judicial do Banco BANESTES, nos termos das Leis Estaduais 4.569/91 e 8.386/06, para os fins do Ato Normativo Conjunto 036/2018, do ETJES, sob pena de não ser considerado o pagamento da condenação e de execução com incidência da multa prevista no artigo 523, § 1°, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado e havendo pagamento espontâneo, expeça-se alvará em favor da autora, autorizando o levantamento da quantia depositada, mediante termo de quitação da quantia paga (CPC., art. 906).

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimento, arquivem-se.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao(a) Exmo(a) Sr(a) Juiz(a) de Direito conforme artigo 40 da lei 9.099/95.

A recorrente alega, em apertada síntese, a ausência de comprovação do alegado. Alega, ainda, a manifesta regularidade no procedimento para apuração de irregularidade e a possibilidade de corte com a constatação de irregularidade no medidor. Por fim, afirma que inexiste defeito na prestação do serviço, a inexistência de comprovação do dano moral e dano material. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando-se integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos extrapatrimoniais.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
.

Além disso,
rejeito a preliminar ausência de comprovação do alegado.
As fotografias e demais documentos colacionados corroboram a extensão dos prejuízos e fazem prova mais que suficiente da sua existência.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Inclusive, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem a função de harmonizar a legislação infraconstitucional brasileira e já firmou entendimento no sentido de que é aplicável o CDC às relações entre concessionárias de serviço público e o usuário final. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. FALTA DE ATAQUE A FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULA 283/STF. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
Destaca-se que a legislação consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica.
[...] (STJ, REsp 1671081 AL 2017/0108596-4, Relator: Herman Benjamin, Data de Julgamento: 03/08/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 12/09/2017)

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido é titular de instalação perante a concessionária de serviço público recorrente. Ocorre que, no período de 26/08/2021 a 31/08/2021, o fornecimento de energia da unidade foi suspenso em razão da necessidade de se efetuar reparos e/ou substituição do relógio medidor. Período esse que o recorrido estava viajando, e por consequência, teve diversos alimentos deteriorados por falta de refrigeração.

Por este motivo, ingressou com ação indenizatória, cujos pedidos foram julgados procedentes, ensejando o presente recurso por parte da EDP.

A princípio, cumpre mencionar que a EDP deve adotar diversas providências para a fiel caracterização de irregularidades na medição do consumo da energia elétrica, da ocorrência de faturamento a menor ou inexistência de faturamento e para comunicar a deficiência do equipamento.

Esse procedimento requer a comunicação prévia da avaliação, o acompanhamento do consumidor, a elaboração de relatório de avaliação técnica, entre outros, de modo a garantir

o direito à observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, o que não ocorreu, veja.

A parte recorrente embora alegue que a substituição do medidor ocorreu no dia 25/08/2021, data anterior a própria saída do recorrido da residência, não apresenta aos autos qualquer documento devidamente assinado seja pelo autor ou por outrem.
Apenas junta telas sistêmicas, o que configura prova unilateral, não sendo passível da comprovação de seu direito, conforme podemos ver nas jurisprudências:

RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração de inexistência da dívida.
Em contestação, a requerida deixou de apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável unilateralidade.
[...] (TJRS Recurso Cível nº 71008864548, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data do Julgamento: 04/02/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Data da Publicação: 10/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO -
PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL
– VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
[...]. (TJMT AC 1031492-91.2017.8.11.0041, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Data do Julgamento: 22/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: DJE 24/07/2020)

Destaca-se que, nos termos do artigo 175 da Constituição Federal, o serviço público deve ser prestado de forma adequada e contínua.

No mesmo sentido, conforme determina o artigo 22 do CDC,
“os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”
, sendo certo que nos casos de descumprimento, total ou parcial, as empresas serão compelidas a cumprir tais obrigações e a reparar os danos causados.

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais. Por outro lado, entendo que a recorrida conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Posto isso, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, a irregularidade do procedimento adotado e o dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

Os danos materiais postulados, no somatório de R$ 200,00, foram os listados na estimativa da petição inicial fl. 9, composto por comestíveis, em especial carnes, laticínios e outros produtos perecíveis refrigerados e congelados que estragaram.
As fotografias de id nº 4218169, corroboram a extensão dos prejuízos e fazem prova mais que suficiente da sua existência.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

A situação aqui tratada não pode ser considerada mero dissabor, até mesmo porque o consumidor teve perde de seus alimentos.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o quantum indenizatório arbitrado na sentença de R$5.000,00 (cinco mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)